Tribunal: TJDFT
Processo: 0732786-16.2025.8.07.0000
Órgão julgador: JANSEN FIALHO DE ALMEIDA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2025-08-14

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Jansen Fialho Número do processo: 0732786-16.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: FILIPE PEREIRA DOS SANTOS AGRAVADO: BANCO HONDA S/A. D E C I S Ã O Por meio do presente agravo de instrumento, Filipe Pereira dos Santos pretende a reforma da decisão proferida pelo MM Juiz da 1a Vara Cível de Samambaia, que deferiu a liminar para determinar a busca e apreensão do veículo financiado e descrito na inicial. Em suas razões, o agravante pugna, preliminarmente, pela concessão dos benefícios da justiça gratuita. Assevera que não possui condições de arcar com as custas e honorários processuais sem prejuízo de sua subsistência e de sua família. No mérito, aduz que o contrato prevê a capitalização diária de juros sem indicar o percentual aplicado, em manifesta ofensa ao dever de informação. Alega que o Enunciado de Súmula no 539, do STJ, prevê que a capitalização diária de juros remuneratórios é permitida desde que haja informação expressa acerca da taxa. Alega que a taxa de juros aplicada é de 48,71% ao ano, valor superior à taxa estipulada pelo Bacen, à época da contratação, de 26,19%. Sustenta que, constatada a abusividade da taxa de juros, deve ser afastada a mora, o que impede a manutenção da liminar de apreensão do bem. Afirma que, para que haja a busca e apreensão, faz-se necessária a prévia constituição em mora do devedor, por meio do envio de notificação extrajudicial ao endereço fornecido no contrato. Assevera que, na ausência de aviso de recebimento assinado, não se pode considerar válida a notificação extrajudicial. Afirma que a notificação enviada pelo agravado não foi entregue ao devedor, tendo retornado sem assinatura. Discorre sobre a possibilidade de aplicação da teoria da causa madura em julgamento de agravo de instrumento. Aduz que a recusa injustificada do credor em negociar o débito afasta a concessão da liminar de busca e apreensão. Alega que o perigo de dano irreparável emerge da apreensão do bem, impossibilitando-o de circular com o veículo. Liminarmente, pugna pela concessão de efeito suspensivo ao recurso. No mérito, requer a aplicação da Teoria da Causa Madura para julgar improcedente a busca e apreensão. Subsidiariamente, pugna pela revogação da liminar concedida. É o relato do necessário. Passa-se aos fundamentos e à decisão. Inicialmente, o parágrafo 2o do art. 99 do CPC estabelece que o juiz somente poderá indeferir o pedido se houver nos autos elementos que evidenciem a falta dos pressupostos legais para a concessão de gratuidade, devendo, antes de indeferir o pedido, determinar à parte a comprovação do preenchimento dos referidos pressupostos. Por sua vez, o parágrafo 3o do referido artigo confere presunção de verdade à alegação de insuficiência deduzida por pessoa natural, cabendo à parte adversa demonstrar que deixou de existir a situação de insuficiência de recursos que justificou a concessão da gratuidade. Da análise dos extratos bancários anexados aos autos (ID no 74907377 - págs. 1/3), verifica-se que o agravante não possui renda suficiente para arcar com as despesas processuais sem prejuízo de sua subsistência e de sua família. Defiro, portanto, os benefícios da gratuidade de justiça ao agravante. Passa-se à análise da liminar. Nesta fase do processamento do agravo, cabe ao Relator ater-se, basicamente, aos requisitos para a concessão da tutela de urgência liminarmente, quais sejam: i) a existência de elementos que evidenciam a probabilidade do direito, e ii) o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, nos termos do art. 300, caput, e seus incisos, do CPC. Fixados, pois, os limites possíveis de apreciação judicial nesta fase de summaria cognitio, passa-se ao exame dos referidos requisitos. No que diz respeito à probabilidade do direito, não parece assistir razão ao agravante. Em uma primeira análise, a discussão das cláusulas do contrato firmado entre as partes não ilide o direito do credor de efetuar a busca e apreensão do veículo em razão de sua inadimplência (Acórdãos 2016940, 1960686, 2023970). Ademais, da análise dos autos, parece que a instituição credora cumpriu com o requisito legal para a constituição do devedor em mora, uma vez que o endereço constante no contrato de financiamento é o mesmo que foi indicado na notificação, sendo irrelevante o fato de o AR ter retornado com a informação “ausente” (Acórdão 2008224). Logo, não configurada a probabilidade do direito, mostra-se desnecessária a análise quanto ao outro requisito atinente ao perigo de dano irreparável. Dessa forma, indefiro o efeito suspensivo postulado. Comunique-se ao ilustrado juízo singular. Intime-se a parte agravada para responder, querendo, no prazo legal. Publique-se. Brasília, DF, em 08 de agosto de 2025. Desembargador JANSEN FIALHO Relator